Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700873-93.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA STEPHANIE OLIVEIRA MEIRELES ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL, SAMARA PATRICIA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA, HELLEN MARIANA CAETANO MEIRELES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por HELLEN MARIANA CAETANO MEIRELES ALVES contra decisão desta Relatoria que converteu o julgamento em diligência (ID 71541117). Em suas razões, a embargante sustenta que ficou consignado, na decisão embargada, que as contrarrazões foram apresentadas pelo Distrito Federal, mas que, na verdade, somente ela apresentou contrarrazões à apelação (ID 71554516). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício apontado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). No caso, a embargante requer a retificação da decisão embargada (ID 71541117), para que conste que as contrarrazões foram apresentadas por ela, e não pelo Distrito Federal. Assiste-lhe razão. Da análise dos autos, constata-se que as contrarrazões ao recurso de apelação foram apresentadas apenas por Hellen Mariana (ID 71114707). Desse modo, a decisão deve ser alterada para constar a seguinte redação: “contrarrazões apresentadas por Hellen Mariana (ID 71114707)”. CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir a decisão nos termos acima. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator